Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707195-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Henrique Meireles Tormin D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0739452-06.2020.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a expedição de mandado de penhora in loco conforme requerido pela parte exequente na petição ID 223290199, pois o Juízo da 01a Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo/GO deferiu a posse dos bens à pessoa estranha à lide, conforme já exposto no despacho precedente (ID 223320325), e, nos autos dos embargos de terceiro 5059225-11.2022.8.09.0116 opostos por Henrique Meireles, não concedeu à parte executada a tutela de urgência requerida (ID 224191991, pp. 27/31), sendo que, de acordo com os documentos juntados pelo exequente com a petição ID 224191982, os embargos ainda não foram julgados. Quanto ao pedido de utilização dos sistema SerasaJud já foi apreciado por este Juízo nos termos das decisões ID 110885042 e ID 213637665, esta última proferida em 07/10/2024, e os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Determino à parte exequente que se abstenha de reiterar pedidos já apreciados ou formular pedidos sem a devida fundamentação ou que não contribuam para a solução da lide, a fim de evitar tumulto processual e prejuízo à prestação jurisdicional, sob pena de multa. O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 10/02/2023, conforme certificado no ID 160054469.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69257399), em síntese, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser relativizada nos casos em que os bens não são imprescindíveis para a subsistência do grupo familiar, permitindo assim a penhora para garantir a satisfação do débito. Argumenta que o devedor é arrendatário de diversos imóveis rurais e detém um patrimônio vultoso. Além disso, efetuou investimentos significativos nos imóveis arrendados, superiores ao montante da dívida. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a penhora dos frutos decorrentes do negócio jurídico de arrendamento rural celebrado pelo devedor, bem como a inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud. Pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69257404 e Id. 69257406). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende que a decisão interlocutória impugnada seja reformada para que haja a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud. Ocorre que que o tema aludido foi apreciado pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 213637665 dos autos do processo de origem) assim redigida: “O pedido de utilização dos sistemas CNIB e SerasaJud já foi apreciado por este Juízo nos termos das decisões ID 176269897 e ID 110885042 e os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Advirto à parte exequente que a reiteração de pedidos já apreciados ou a formulação de pedido sem a devida fundamentação ou que não contribuam para a solução da lide poderá ensejar a aplicação de multa. O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 10/02/2023, conforme certificado no ID 160054469.” Após o proferimento da mencionada decisão interlocutória a recorrente não impugnou o indeferimento da inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Como não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, a necessária impugnação, pela agravante, à decisão interlocutória anterior que efetivamente tratou a respeito da pretendida inclusão, não é possível reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684482, 07021070420228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, conheço parcialmente o recurso singelamente em relação à possibilidade de constrição de parcela do lucro proveniente dos empreendimentos rurais do devedor. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela provisória. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição de frutos decorrentes de negócio jurídico de arrendamento rural. Em relação à possibilidade de penhora de rendimentos decorrentes de arrendamento rural, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. A regra prevista no art. 867 do referido diploma legal permite a penhora de “frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel”, nos casos em que for considerada mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao devedor. Na petição referida no Id. 223290199 dos autos do processo de origem, a agravante formulou requerimento de penhora e avaliação de bens, sob a alegação de que localizou, nos autos do processo originados por ação de embargos de terceiro (no 5059225-11.2022.8.09.0116, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo-GO) a informação de que o agravado teria celebrado negócio jurídico de arrendamento, que teve como objeto os seguintes imóveis rurais: “(i) FAZENDA JACARÉ, com 327,00ha (trezentos e vinte e sete hectares), registrada sob a Matrícula n° 9.490 do C.R.I de Padre Bernardo/GO; (ii) FAZENDA MONTE ALEGRE, com 325,00ha (trezentos e vinte e cinco hectares), registrada sob a Matrícula n° 9.491 do C.R.I de Padre Bernardo/GO; (iii) FAZENDA JATOBÁ, com 365,00ha (trezentos e sessenta e cinco hectares), registrada sob a Matrícula n° 9.486 do C.R.I de Padre Bernardo/GO; (iv) FAZENDA RIO VERDE, com 428,00ha (quatrocentos e vinte e oito hectares), registrada sob a Matrícula n° 9.489 do C.R.I de Padre Bernardo/GO; (v) FAZENDA COQUEIROS, com 455,00ha (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares), registrada sob a Matrícula n° 9.488 do C.R.I de Padre Bernardo/GO”. Ocorre que a reintegração na posse dos referidos bens foi deferida a pessoa estranha à lide, e, o processo de embargos de terceiro ainda estão conclusos para julgamento (Id. 224193452 dos autos do processo de origem). Por essa razão, não é possível, no presente momento, verificar se houve, de fato, a celebração de negócio jurídico de arrendamento, uma vez que o instrumento negocial faz referência a negócio jurídico de comodato (Id. 224191989 dos autos do processo de origem). Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator